Tribunal: STF
Processo: RHC 57740
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- 'Habeas corpus'. Prisão preventiva bem fundamentada, na periculosidade dos réus, frequência de crimes de morte na Comarca, e na necessidade de assegurar a efetiva aplicação da lei penal, não só é de ser confirmada como louvada.
RHC improvido.